Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003017-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE BARBOSA ALVES - CPF: 000.674.613-60 (RECORRENTE), CAROLINE BARBOSA ALVES - CPF: 000.674.613-60 (ADVOGADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (RECORRENTE), LUIZA TEODORO DE MENDONCA - CPF: 105.390.636-65 (RECORRENTE), RAUL COSTA LIMA - CPF: 025.131.823-08 (RECORRENTE), COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER S.A. - CNPJ: 04.908.757/0001-39 (RECORRIDO), BRUNA GILBERTINA NUNES - CPF: 081.491.719-40 (ADVOGADO), LUIZA CAMILLO CARIONI - CPF: 074.143.469-51 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA DOS JUIZADOS ESPECIAI

Recurso Inominado:

1003017-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Costão do Santinho Turismo e Lazer S/A

Recorrida(s):

Caroline Barbosa Alves

Adriana Vasconcelos de Paula e Silva

Luiza Teodoro de Mendonça

Raul Costa Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente argumenta que não possui responsabilidade pela falha na prestação do serviço, uma vez que a reserva foi realizada e cancelada por intermédio da plataforma reclamada. Tal argumento, contudo, não merece prosperar. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, incluindo todos os integrantes da cadeia de consumo. Sendo assim, o hotel e a plataforma intermediadora são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, cabendo-lhes a demonstração de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em tela.

2. O cancelamento imotivado pela Recorrente da reserva do hotel, sem o reembolso integral do valor pago, configura falha na prestação do serviço e enseja a fixação de indenização por dano moral, diante das reclamações administrativas frustradas, na tentativa de reaver o valor desembolsado.

3. O recorrente sustenta que houve reembolso do valor pago pela reserva, mas a alegação não encontra respaldo em prova nos autos. A única documentação mencionada no recurso se refere a um extrato que comprova o débito inicial realizado pela autora no momento da contratação do serviço, e não um estorno posterior. A ausência de um comprovante específico de crédito na conta da autora ou qualquer outro documento bancário que demonstre a devolução inviabiliza a aceitação dessa tese

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Contudo, analisando detidamente os autos, tenho que os autores cumpriram com a incumbência de provar o alegado na exordial, ao passo que apresentou documentos que comprovam a realização da compra do pacote de viagens junta à parte requerida e o devido pagamento, bem como demonstraram na peça impugnativa, que não houve estorno do valor pago após o cancelamento do pacote. No caso em tela, tem-se que ambas as Rés, não se desincumbiram de seu ônus em comprovar suas assertivas, uma vez que não restaram claras as informações e condições exigidas pelas demandadas no momento da compra pela parte autora, notadamente porque a Ré Hotel Urbano, restou totalmente revel nos autos.”.

5. Quantum indenizatório que não merece redução pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
decreto à revelia
da parte requerida HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A,
rejeito as preliminares, e

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
1
-
Condenar
as rés, de forma solidária, a efetuarem o estorno do valor de R$ 12.417,99 (doze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) na forma simples, para a autora ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA, à título de danos materiais e reembolso do valor pago, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, e correção monetária (INPC)

a partir efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);
2
-
Condenar
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada parte autora,
pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC);
3
- Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024